Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-08.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800699-08.2023.8.14.0059

APELANTE: VITOR SILVA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
EXTORSÃO (ART. 158, §1º DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVERGENTE E UNÍSSONO. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE RESPALDO FÁTICO-JURÍDICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Extorsão é crime de natureza formal. Independe da obtenção da vantagem econômica indevida.

2. Insuficiência probatória. Tese que sucumbe diante do acervo probatório. Decisão devidamente motivada pelos elementos de prova amealhados durante a instrução processual.

3. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acorda os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800699-08.2023.8.14.0059

APELANTE: VÍTOR SILVA DO ESPÍRITO SANTO (ADV MARLI SOUSA SANTOS)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de Apelação Penal interposta por Vítor Silva do Espírito Santo, nascido dia 11.01.1999, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo a 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão inicialmente em regime semi-aberto e 15 (quinze) dias-multa pelo crime de extorsão com emprego de arma de fogo, nos termos do art. 158, §1º
,
do CP.

O recorrente foi preso em flagrante no dia 15.05.2023. O APF foi homologado e convertido em prisão preventiva no dia da audiência de custódia realizada na data de 16.05.2023. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia dia 31.05.2023 (id 17496146) e foi recebida em 05.06.2023.

Citado (id 17496156), apresentou defesa preliminar, o processo tramitou regularmente e, após encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória dia 24.11.2023 estabelecendo a pena acima descrita (id 17496197).

Indignado, interpôs o presente apelo por meio de sua defesa técnica e em suas razões recursais pugna por sua absolvição com base na insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime (Id 17496205)

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, total improvimento do recurso para que a sentença seja mantida na íntegra (Id 17496212).

Os autos vieram-me conclusos em 18.12.2023. Em seguida, encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 22.2.2024, opinou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, por seu improvimento (Id 18162379).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa se limita a afirmar que “(...)
nos presentes autos do processo, encontra-se cristalino a dúvida real da prática do crime, ou seja, não está totalmente provada a autoria do mesmo, não existe prova robusta dos fatos em relação ao crime em questão, nem pleno convencimento da atividade delinquente que se encontram em nosso ordenamento jurídico (...)”.

Ato contínuo, sustenta que o processo está contaminado pelo germe da inconstitucionalidade, porque não respeitou o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como da motivação das decisões.

Por fim, requer a desclassificação “
para uma outra forma mais própria”.

Contudo, não prosperam os argumentos acima. Explico.

A peça acusatória relata que no dia 15.05.2023, o RECORRENTE foi preso em flagrante delito, após constranger mediante emprego de arma de fogo comerciantes da 9ª rua da cidade de Soure/Pa para obter para si vantagem econômica indevida, assim como ter desacatado os agentes públicos que realizaram sua detenção.

Inicialmente, entendo que os argumentos explanados pela defesa são genéricos, pois além de não apresentar qualquer elemento capaz de desconstituir o julgado, também não aponta de forma específica em que momento restou qualquer tipo de dúvida acerca da autoria e materialidade do delito. Até mesmo quando requer a desclassificação do crime, não argumenta para qual crime entende deva ser desclassificado e não apresenta quais elementos levariam a outra tipificação penal mais branda ou “adequada” à situação fática em questão. Por fim, quando afirma que o processo está contaminado pelo “germe da inconstitucionalidade”, não especifica em qual ou quais momentos não teria sido observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que impossibilita análise desta relatoria acerca do assunto.

Tal fato também é observado pela Procuradoria de Justiça:

A Defesa pretende a reforma da sentença ao alegar a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação. Além disso, pugna pela desclassificação do delito, porém não apresentou qualquer razão para tanto.

Os comerciantes, vítimas da conduta delituosa, assim como os policiais responsáveis pela condução do APELANTE à delegacia após o flagrante, registraram Boletim de Ocorrência Policial e prestaram depoimentos que foram coerentemente confirmados em Juízo, nos seguintes termos:

O comerciante vítima
MAURO PINHEIRO PEREIRA
declarou:

eu estava em meu comércio quando ele chegou ameaçando as pessoas que estavam lá; puxou uma arma e disse que eu ia morrer, que eu era cagueta, que ia me dar um tiro e que ia levar tudo lá; ai veio uma criancinha e me puxou; eu fui atender a criança e quando voltei ele puxou a arma de novo pra mim; aí o pessoal que estava lá espantou ele; ele correu e foi pro outro comércio e lá ele também puxou arma e disse que íamos morrer; eu tenho medo de ele ser solto e me matar, eu tenho filho e netos; eu nunca fiz nada para ele; ele falou que ia me matar que eu era cagueta e que eu ia morrer; ele disse “se eu for preso, quando eu sair eu vou te matar“; na delegacia eu reconheci o acusado; eu nunca fiz nada ele; meu comércio é o minibox fruteira Mariele; eu vi a arma de fogo, a arma estava no cós dele; ele já chegou amedrontando o pessoal que estava lá e eles foram embora; já chegou puxando a arma, ele disse que eu ia morrer, que eu era cagueta e que era um assalto; mas ele não levou nada de lá porque as pessoas que estava lá saíram correndo, empurrando mesas e cadeiras; ele não disse nada de cobrança de dívida, ele foi pra me roubar, puxando arma, e só não levou nada porque as pessoas que estavam lá amedrontaram ele e ele saiu correndo; ele estava assustado, olhava para um lado e para outro
”.

MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS
, outro comerciante vítima do ato delituoso relatou em Juízo:

que reconheço o Vitor como sendo o acusado; ele ameaçou todos nós lá no comércio, os clientes também; ele chegou dizendo que meu marido era cagueta e que ia lá para acertar as contas, que ele queria dinheiro, droga, cigarro; que ele dizia que meu marido e o Mauro eram caguetas e que ele queria acertar as contas; meu filho, menor de idade, ficou em pânico; ele também já ameaçou um outro rapaz uma outra vez; eu estou sempre no meu comércio, porque lá é a nossa casa; eu estava no balcão na hora que o Vitor chegou; eu estava ao lado do meu marido, Moacir, quando ele chegou; ele sacou a arma do cós do short dele e empunhou em direção a mim e ao meu marido; que primeiro ele pediu cigarro, bebida e as coisas; que ainda dei um cigarro pra ele lá; dei o cigarro a ele e disse que dinheiro não tinha; que ele ainda tentou atirar; que ele tentou atirar, apertou o gatilho e a arma falhou; que ele ia atirar em mim; ele chegou dizendo que era um assalto e que tinha ido prestar contas com meu marido porque ele era cagueta do pessoal das drogas
”

EVERALDO SANTANA DE ANDRADE
, policial militar responsável pelo flagrante, em Juízo confirmou os fatos narrados em sede policial:

no dia da prisão estávamos de serviço e fomos acionados pela equipe da polícia civil que nos repassou as informações; que nos deslocamos até o local onde ficam os comércios e eles confirmaram as informações; de lá fomos até a casa do Vitor e com a autorização da mãe dele entramos na residência e foi dado voz de prisão a ele; que fizemos buscas na residência atrás da arma , porém não foi encontrada; um dos comerciantes disse que ele queria uns produtos do comércio e que não queria pagar; o outro comerciante disse que ele teria dito que lá quem mandava eram eles e que teriam que pagar um certo valor a eles; ele dizia que era uma facção que mandava na área, mas não me recordo qual facção; estou lotado em Soure há 7 anos e nesse tempo todo que estou em Soure eu já ouvi falar de comerciantes sendo extorquidos por facção, mas a confirmação disso foi a primeira vez que vi
”

O policial militar
CLÁUDIO RAMOS

DA SILVA
relatou:

reconheço o réu Vitor; que no dia fomos acionados pela delegada da polícia civil para averiguar a situação; que fomos até a casa dele, conversamos com ele, ele veio tranquilo; depois quando colocamos ele na viatura ele começou a nós desacatar chamando vários palavrões dizendo que a guarnição ia se foder, chutava a viatura por dentro, ele ficou totalmente alterado; que ele dizia que nós íamos nos foder; que depois pedimos a mãe dele para entrar na casa para localizar a arma de fogo usada no crime; não me recordo se ele estava alcoolizado; soubemos da denúncia e fomos até a casa dele; depois conduzimos ele à delegacia; fomos até os estabelecimentos e todos lá falaram o nome dele e relataram o ocorrido; que lá relataram que ele estava armado com uma arma de fogo, provavelmente um revólver, e que ele se dizia faccionado e estava ameaçando os comerciantes; não recordo direito no que consistiu a ameaça; já tivemos alguns informes de que ele é envolvido com a facção criminosa comando vermelho
”.

Observo que os depoimentos acima são convergentes, uníssonos e detalham de forma clara a situação fática do crime, não deixando qualquer margem de dúvida quanto ao constrangimento das vítimas, mediante emprego de arma de fogo implementado pelo RECORRENTE, com o intuito de obter para si vantagem econômica ilícita. Portanto, correta a sentença e devidamente motivada pelos elementos de prova produzidos durante a persecução penal.

Destaco o que informou a Procuradoria:

A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, pela prisão em flagrante e pelos coerentes e harmônicos depoimentos prestados pelas vítimas Moacir Oliveira dos Santos e Mauro Pinheiro Pereira, os quais não só reconheceram o apelante como o autor do delito, como também descreveram com riqueza de detalhes a forma com a qual foram ameaçados a entregar/fazer o que Vítor Silva exigiu-lhes.

No mais, conforme a jurisprudência, o crime de extorsão é crime de natureza formal que se consuma mesmo que o agente não obtenha vantagem indevida:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. MERO EXAURIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente exigia da vítima o pagamento de uma quantia em dinheiro para pagar os débitos necessários para a retirada de sua motocicleta que foi apreendida, sob pena de revelar à companheira dele a existência de relação extraconjugal entre eles. 2. Não há como se falar em desclassificação do crime de extorsão para o de constrangimento ilegal quando o agente, utilizando-se de grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter para si vantagem econômica indevida. 3. Sabe-se que o crime de extorsão é crime formal, ou seja, não exige o resultado naturalístico consistente na redução do patrimônio da vítima para se consumar. Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A fase de execução penal é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, sendo o Juízo das Execuções Penais o competente para decidir sobre a concessão da gratuidade de justiça ou eventual suspensão do pagamento das custas processuais. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0002066-33.2021.8.27.2703, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO , julgado em 14/02/2023, DJe 15/02/2023 16:50:14) (TJ-TO - APR: 00020663320218272703, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. MERO EXAURIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente exigia da vítima o pagamento de uma quantia em dinheiro para pagar os débitos necessários para a retirada de sua motocicleta que foi apreendida, sob pena de revelar à companheira dele a existência de relação extraconjugal entre eles. 2. Não há como se falar em desclassificação do crime de extorsão para o de constrangimento ilegal quando o agente, utilizando-se de grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter para si vantagem econômica indevida. 3. Sabe-se que o crime de extorsão é crime formal, ou seja, não exige o resultado naturalístico consistente na redução do patrimônio da vítima para se consumar. Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A fase de execução penal é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, sendo o Juízo das Execuções Penais o competente para decidir sobre a concessão da gratuidade de justiça ou eventual suspensão do pagamento das custas processuais. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0002066-33.2021.8.27.2703, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO , julgado em 14/02/2023, DJe 15/02/2023 16:50:14) (TJ-TO - APR: 00020663320218272703, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

Tal contexto é mais uma vez observado pela Procuradoria quando destaca:

Vale frisar que, o crime de extorsão é formal e consuma-se no momento em que a violência ou grave ameaça é exercida, sendo irrelevante o cumprimento da exigência feita pelo autor do crime. Logo, embora não haja provas sobre a entrega do dinheiro exigido pelo apelante, certo é que a extorsão foi consumada quando adentrou nos estabelecimentos comerciais armado e ameaçando os ofendidos de morte, caso não fizessem o que pedisse.

Tecidas tais considerações, descabe falar em míngua probatória, pois evidenciada a prática pelo APELANTE dos injustos penais pelos quais restou condenado.

Ante o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença na íntegra por seus próprios termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2024